Tribunal: TJES
Processo: 5013274-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013274-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL ANGELO CARLOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal visando à revisão de sentença que condenou o requerente por homicídios qualificados consumados e tentados. O requerente alega erro na dosimetria da pena e pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a pena imposta ao requerente deve ser redimensionada em razão da não aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem objetivos restritos, não se prestando a uma nova valoração de provas, mas apenas à correção de erro judiciário, conforme previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.

A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada quando o réu, à época do fato, possuir menos de 21 anos de idade, independentemente de ter sido arguida previamente no processo.

O requerente possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delituosa, de modo que deve ser reconhecida em seu benefício a circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Pedido revisional julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 65, I, e 33, § 2º, "a"; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 231 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar procedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5013274-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL ANGELO CARLOS

Advogado(s) do reclamante: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
DANIEL ANGELO CARLOS
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0002247-25.2011.8.08.0048, que o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (vítima João Pereira da Silva), artigo 121, § 2º, incisos IV e V (vítima Luciano da Silva Pereira), artigo 121, § 2º, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Joselan da Silva Pereira) e artigo 121, § 2º, inciso V, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Carlos Roberto da Silva Pereira), todos do Código Penal, à pena de 36 (trinta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Para tanto aduz a existência de erro no tocante à dosimetria da pena, de forma que requer o reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto).

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua ve
z, o inciso III, do m
encionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No presente caso, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva o redimensionamento de sua pena referente à Ação Penal nº 0002247-25.2011.8.08.0048, por meio do reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, estabelecida no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Para tanto, fundamenta que “
O fato delitivo ocorreu na data de 12/06/2009. Nessa data Daniel não havia completado
21 anos de idade, pois nasceu em 30/12/1989.
”, e assim, “
[...]
, a violação do art. 65, I, do CP é de simples constatação, bem como a ocorrência de flagrante ilegalidade no processo de individualização da pena passível de revisão nos termos do art. 621, I, do CPP
”.

Após detida análise dos autos da Ação Penal nº 0002247-25.2011.8.08.0048, entendo que o pleito de
DANIEL ANGELO CARLOS
merece ser acolhido.

Isso porque, depreende-se da denúncia acostada no id 15435796, e no aditamento do id 15435798, que os fatos ocorreram nos dias 12 de junho e 19 de outubro, ambos do ano de 2009, enquanto que dos documentos de
DANIEL ANGELO CARLOS
(ids 15436246, 15436248 e 15436259), infere-se que o mesmo nasceu no dia 30 de dezembro de 1989.

Por ser oportuno, registro que a referida data de nascimento também consta na exordial acusatória e no seu aditamento (ids 15435796 e 15435798).

Diante disso, conclui-se que o requerente possuía 19 (dezenove) anos de idade na data dos crimes pelos quais foi condenado, de forma que deve ser contemplado pela circunstância atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A propósito, esse também foi o entendimento da Procuradoria de Justiça, em parecer no id 15965991, oportunidade em que consignou que:

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que, na data dos fatos ocorridos em 12/06/2009, conforme denúncia inserta no id. 15435796, o revisionando ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos de idade, uma vez que nasceu em 30/12/1989, conforme comprovam sua carteira de identidade, certidão de nascimento e o comprovante de situação cadastral no seu CPF junto a Secretaria da Receita Federal, todos acostados aos autos nos id’s. 15436246, 15436248 e 15436259, respectivamente.

[...]

Portanto, o revisionando possui direito à redução de sua pena, a partir do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, em patamar condizente com as circunstâncias do caso sub examine.

Dessa forma, considerando as penas-bases estabelecidas na sentença inclusa no id 15436243, quais sejam, 15 (quinze) anos de reclusão para o crime praticado contra a vítima João Pereira da Silva, 13 (treze) anos de reclusão para os delitos em desfavor das vítimas Luciano da Silva Pereira, Joselan da Silva Pereira e Carlos Roberto da Silva Pereira, em razão do reconhecimento da circunstância atenuante de menoridade relativa, adoto a fração redutora de 1/6 (um sexto), e estabeleço as penas intermediárias em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) anos de reclusão, tendo em vista a previsão da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em sequência, considerando a ausência de agravantes e causa de aumento de pena, mas a presença da causa de diminuição de pena da tentativa, em relação aos delitos perpetrados contra as vítimas Joselan da Silva Pereira e Carlos Roberto da Silva Pereira, aplicada no patamar de 2/3 (dois terços), fixo como definitiva para cumprimento de
DANIEL ANGELO CARLOS
as seguintes penas:

- vítima João Pereira da Silva: 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

- vítima Luciano da Silva Pereira: 12 (doze) anos de reclusão;

- vítima João Pereira da Silva: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão;

- vítima João Pereira da Silva: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Tendo em vista o reconhecimento do concurso material de crimes, somo as penas fixadas,
totalizado
3
2 (
trinta e dois
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, nos termos do art
igo
33, § 2º,
alínea
“a”, do Código Penal
.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0002247-25.2011.8.08.0048, reconhecer a circunstância atenuante de menoridade relativa, reduzindo a pena de
DANIEL ANGELO CARLOS
para 32 (trinta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mantendo os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado à 2ª Vara Criminal de Viana (processo de execução), bem como ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra – Tribunal do Júri (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da folha de antecedentes criminais, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)